Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS SEGUROS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência é uma providência extraordinária e muitas vezes essencial, garantindo que o direito da parte seja protegido em situações de risco. Sua concessão, no entanto, deve ser justificada por elementos seguros, considerando sempre a necessidade de equilibrar a proteção do direito com o devido processo legal e o princípio do contraditório.
2. Alegações genéricas no sentido de que o administrador da empresa ré estaria agindo no sentido de fraudar a cobrança de valores, indicando apenas que 'há notícias', não justificam a medida antecipatória.
3. Recurso desprovido.